Tribunal: TJDFT
Processo: 0763903-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763903-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO REIS GRACINDO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Contudo, o recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.